Tribunal: TJSP
Processo: 1007736-48.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Ambiental – Demolitória – Represa Billings – Área de Proteção e Recuperação de Mananciais – Inexistência de licença ambiental para a edificação - Elementos constantes nos autos suficientes para comprovar a irregularidade na construção e a supressão de vegetação em área de preservação permanente - Necessidade de demolição e recomposição da área, em consonância com a função social da

Ementa:

Ambiental – Demolitória – Represa Billings – Área de Proteção e Recuperação de Mananciais – Inexistência de licença ambiental para a edificação - Elementos constantes nos autos suficientes para comprovar a irregularidade na construção e a supressão de vegetação em área de preservação permanente - Necessidade de demolição e recomposição da área, em consonância com a função social da propriedade e com os direitos constitucionais – Direito à moradia sopesável com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - Sentença mantida - Recurso improvido